Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704016-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF AGRAVADO: ALCIDES DE SOUZA OLIVEIRA, ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO ALVES DE ASSIS, ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS D E S P A C H O Observa-se nas razões do recurso (ID 23144157) que o Distrito Federal nunca foi parte, assim, à Secretaria para remover o Distrito Federal do polo ativo, mantendo-se somente o DER-DF. Após, intime-se o DER-DF para manifestar-se sobre o retorno dos autos para julgamento, já que a intimação anterior foi para pessoa jurídica incorreta. Brasília, 2 de abril de 2024 15:40:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador